Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712982-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TEOCRITO SEBASTIAO DE MELO, MARIA DO ROSARIO CARNEIRO MELO, LUIZ FERNANDO DE MELO, SARA CARNEIRO DE MENDONCA MELO, MIGUEL DE JESUS SOLOMAO, MARIA LUCY DE MELLO, VERA DE ARAUJO MELLO, ANA NENETE DE MELO SALOMÃO AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA DECISÃO Por meio da petição de ID 18487441, a agravada CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA solicita julgamento presencial por videoconferência, sob o argumento de que o patrono tem interesse em realizar sustentação oral. Nos termos do art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, inc. I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. A decisão interlocutória agravada versa sobre substituição de bem à penhora. Não foi formulado pleito de tutela provisória de urgência ou de evidência na origem. O efeito suspensivo conferido ao recurso não transmuta a natureza da decisão, pois não houve antecipação da tutela vindicada. Dessa forma, a hipótese dos autos não se enquadra nas hipóteses acima elencadas, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado no ID 18487441 e mantenho os autos na pauta de julgamento virtual que se inicia no dia 26/08/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator